Tribunal: STF
Processo: Rcl 91708
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Processual Penal e Constitucional. Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante 14. Acesso a autos de medida cautelar sob segredo de justiça. Existência de diligências em andamento. Inexistência de estrita aderência. Precedentes. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação constitucional, fundada na ausência de estrita aderência ao enunciado da Súmula Vinculante 14.

    2. Pretensão do agravante de acessar a decisão de prisão preventiva e os documentos constantes em medida cautelar não documentada em trâmite sob segredo de justiça.

    II. Questão em discussão

    3. Definir se a Súmula Vinculante 14 assegura ao investigado o acesso imediato a procedimento investigatório que tramita sob segredo de justiça, quando há indicação expressa por parte do juízo competente a respeito de diligências pendentes de cumprimento.

    III. Razão de decidir

    4. A Súmula Vinculante 14 garante o acesso amplo aos elementos de prova já documentados. A regra não abrange o acesso a diligências em andamento.

    5. O juízo de origem informou expressamente a pendência de medidas judiciais em curso, notadamente mandados de prisão e outros atos investigativos. Ausente a estrita aderência ao paradigma invocado.

    6. O fato de o agravante já se encontrar preso preventivamente não afasta a necessidade de sigilo quando a investigação criminal indica a existência de diligências em andamento voltadas à proteção da ordem pública e colheita de provas ainda não finalizadas.

    7. Os argumentos veiculados no agravo revelam mero inconformismo e não infirmam os fundamentos da decisão agravada, que se mantém.

    IV. Dispositivo

    8. Agravo regimental não provido.